Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703446-68.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON FREIRE DE SOUSA APELADO: DANIELA SILVA SANTOS FREIRE D E C I S Ã O O presente processo está incluído para julgamento na 17a sessão ordinária presencial, designada para o dia 9 de outubro de 2024, conforme certidão de ID 64246633. Na petição juntada ao ID 64397215, o apelante requer o adiamento do julgamento em razão de haver concomitância com o julgamento de outro processo, no qual também haverá sustentação oral pela mesma causídica. Considerando que a causídica é a única constituída nos autos para representar o apelante, bem como que comprovou que o julgamento do outro processo foi designado previamente, conforme documento acostado no ID 64397217, defiro o pedido a fim de evitar prejuízo para a parte. Fica, pois, adiado o julgamento do processo para a sessão seguinte. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora